Tribunal: TJMT
Processo: 1026386-12.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026386-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUILHERME DEFANTI OFUGI - CPF: 046.209.981-41 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ANDRE VITOR GUIZARDI SCATAMBURGO - CPF: 052.263.371-40 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUSPENSÃO DE PERFIL EM
REDE SOCIAL
FACEBOOK - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO - NÃO COMPROVADO - USO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA - DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
N
ÃO
PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso
d
o
autor à sua conta profissional mantida em rede social

Facebook
, máxime porque o
não restou comprovado o suposto descumprimento

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
a
ção de
obrigação de
fazer
c/c
danos materiais e morais

que lhe move
GUILHERME DEFANTI OFUGI
,
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais à parte autora, com correção monetária a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.
Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor
da causa.

O apelante alega, em suas razões, que é caso de reforma da sentença, para
afastar a condenação por danos morais, sob o fundamento de que
não praticou nenhum ato ilícito capaz de causar danos ao apelado
.

Afirma que a
liberdade de expressão é uma das linhas mestras que norteia
a
atuação
do provedor
e que agiu apenas para
proteger um ato jurídico perfeito
, que é o
contrato firmado
entre ele e o
apelado.

Aduz que o apelado n
ão comprovou ter sofrido abalo indenizável
e entende que ocorreu
mero dissabor do cotidiano
. Acrescenta, ainda
, que
a indisponibilidade temporária de uma conta no
Facebook
não representa abalo à moral indenizável.

Subsidiariamente requer seja reduzido o valor da condenação
, sob pena de configurar enriquecimento sem
causa.

Pugna pelo provimento do recurso,
com a a
lteração d
a sucumbência
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
234931196
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais que GUILHERME DEFANTI OFUGI
move em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, com o objetivo de ser indenizado pelos danos morais decorrentes de
bloqueio da conta do autor
na plataforma

Facebook
, pelo período de três meses
e três semanas, sem notificação prévia.

O cerne do recurso está em saber se é caso de julgar improcedente a ação
, para afastar a
condenação por danos morais ou, ainda, reduzir o valor da condenação.

Pois bem.

Em que pese
a argumentação da
apelante,tem-se que
é caso de manter
a sentença
ora impugnada.

A r. sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, por entender que houve abalo da conduta profissional do autor, como se lê (Id. 234931191):

“(...) Assim, a conduta da empresa reclamada violou o direito à liberdade de expressão e repercutiu negativamente sobre as atividades profissionais da parte autora.

Salienta
-se a importância das redes sociais como ferramentas de

compartilhamento de informações, sendo que o bloqueio do serviço para o

usuário,
sem causa justificada, possui o condão de lhe gerar transtornos, bem como sentimento de frustração, indignação e impotência, inclusive, com perda de tempo útil, configurando, desta forma, lesão extrapatrimonial. (...)”.

Do exame, extrai-se que
o autor comprovou que houve o bloquei
o
das suas contas
, com restrição para realizar anúncios, bem como que utilizava a conta com finalidade profissional, além d
e comprovar as tratativas
realizadas com a referida empresa com o objetivo de reaver seu acesso

(Id.
234930712
e seguintes
)
.

Tal conjunto probatório
não foi desconstituído pela ré
, que, vale dizer, não comprovou que havia motivação suficiente para restringir o acesso do autor, nem mesmo que houve a solução rápida
da demanda ou que houve prévia notificação.

Assim, não produziu prova apta a demonstrar a diligência e a presteza na atuação da empresa, a fim de proporcionar rápida solução e impedir
maiores prejuízos profissionais ao autor.

Ademais,
e
mbora a simples
suspensão de perfil na rede social n
ão cause dano moral
, no
caso
a situação foi agravada em
razão de o autor
usar
o
Facebook

profissionalmente e pelo tempo
prolongado
da restrição
.

Vale ressaltar, ainda, que a suspensão do perfil do autor se deu em raz
ão de suposto descumprimento dos termos de uso,
c
uja conduta não foi comprovadamente realizada pelo autor
, d
e modo que não restou
demonstrada
a regularidade da suspensão.

A propósito,
é o entendimento desta e. Corte:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTA DE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL INVADIDA – TRANSAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA – ACESSO NÃO RESTABELECIDO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE EVENTUAL INFRAÇÃO PRATICADA PELO USUÁRIO – USO PROFISSIONAL DA PLATAFORMA PARA GERENCIAMENTO DE MARKETING – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil, conforme se verificou na espécie.
A ausência de indicação dos reais motivos que levaram à restrição da página pessoal do autor, que é vinculada a outras 21 (vinte e uma) contas comerciais, sugere a inexistência de qualquer infração cometida pelo apelado e, consequentemente, o cometimento de ato ilícito pela ré/apelante.

A suspensão da página pessoal que gerencia as demais, sem qualquer motivação específica, aliada à desídia da apelante em restabelecer o serviço, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando diretamente a reputação do demandante perante seus clientes.

Comprovada a movimentação indevida realizada na carteira digital, revela-se correta a indenização pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como foi
ponderado na hipótese
”
(
TJMT, AP
1043984-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)
.

Nesse mesmo sentido,
a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BLOQUEIO DE PERFIL DE USUÁRIO DE REDE SOCIAL - FACEBOOK - CONDUTA INADEQUADA NÃO VERIFICADA - IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - BLOQUEIO INDEVIDO - PARTE AUTORA QUE UTILIZAVA A CONTA PARA ATIVIDADES LABORAIS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS -
PRINCIPIO
DA SUCUMBENCIA E DA CAUSALIDADE. Para ser reconhecida a responsabilidade civil subjetiva deve haver prova do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do Código Civil. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Ausência de comprovação da ocorrência de descumprimento dos termos de uso. O bloqueio indevido da conta do "Facebook", cuja utilização se destinava à difusão de trabalhos e à postagem em grupo de estudos, aliada a dificuldade em resolver o problema, são
infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral
. Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Segundo os princípios da sucumbência e da causalidade, quem foi vencido ou deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus
da
sucumbência
”
(TJ-MG - AC: 10000210135786001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento:
08/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)
.

Quanto ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
8
.000,00
mostra-se adequado
, por se tratar de valor justo e razoável, bem assim se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Não há, portanto, falar-se em afastar a indenização por danos
morais, nem mesmo em alterar a distribuição dos ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024